Tribunal: TJES
Processo: 5004227-51.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004227-51.2020.8.08.0000

AGTE:

COUT SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA

AGDA:

CIDADE ENGENHARIA LTDA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De fato,
não há qualquer óbice ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos,
desde que se exima do
onus probandi
da impossibilidade de arcar com as despesas do processo
.
Neste sentido
, aliás, é a inteligência da Súmula de nº 481 do c. STJ, segundo a qual
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”
.

2.
No caso, a agravante não trouxe qualquer indício de prova indicando o estado de insuficiência econômica, tendo sido apresentado apenas alegações genéricas no sentido de não poder pagar as despesas processuais em razão de dificuldades financeiras. Não constitui demasia consignar que eventual processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica.

3. De igual forma, quanto ao alegado excesso de execução, afigura-se lídima a conclusão do julgador
a quo
de que a planilha de débito não indica a cobrança de valores relativos a multa, honorários advocatícios contratuais e outros encargos diversos do previsto legalmente (correção monetária e juros moratórios). A despeito da petição inicial da ação monitória realmente ter abordado a licitude da cobrança da multa contratual e dos honorários advocatícios, a planilha de cálculos trazida pela agravada, que detalha o
quantum
executório, não inclui tais encargos, restando prejudicado o interesse do agravante no ponto.

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004227-51.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COUT LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
AGRAVADO: CIDADE ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004227-51.2020.8.08.0000

AGTE: COUT SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA

AGDA: CIDADE ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COUT SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA
, haja vista estar inconformada com a decisão (ID 885148, p. 13-16) que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela apresentada, notadamente quanto aos capítulos que indeferiu a assistência judiciária gratuita e afastou ou excesso de execução.

Em suas razões recursais (ID 885142, p. 01-13), a agravante postula a reforma da decisão objurgada, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo o que segue: (i) verdadeiramente, preenchem todos os requisitos autorizadores da justiça gratuita, tendo, inclusive ajuizado pedido de recuperação judicial, tombado sob o nº 0021747-19.2019.8.08.0024, e; (ii) há evidente excesso de execução, tendo a agravada pleiteado multa contratual de 2%, juros moratórios contratuais de 1%, custas judiciais e honorários advocatícios na ordem de 20%.

A
antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 897876, p. 01-03).

O agravante peticionou noticiando a existência de um
acordo nos autos da ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (ID 1029010, p. 01).

O agravado não se manifestou nos autos eletrônicos.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 28 de março de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004227-51.2020.8.08.0000

AGTE:

COUT SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA

AGDA:

CIDADE ENGENHARIA LTDA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COUT SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA
,
haja vista estar inconformada com a decisão (ID 885148, p. 13-16) que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela apresentada, notadamente quanto aos capítulos que indeferiu a assistência judiciária gratuita e afastou ou excesso de execução.

Em suas razões recursais (ID 885142, p. 01-13), a agravante postula a reforma da decisão objurgada, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo o que segue: (i) verdadeiramente, preenchem todos os requisitos autorizadores da justiça gratuita, tendo, inclusive ajuizado pedido de recuperação judicial, tombado sob o nº 0021747-19.2019.8.08.0024, e; (ii) há evidente excesso de execução, tendo a agravada pleiteado multa contratual de 2%, juros moratórios contratuais de 1%, custas judiciais e honorários advocatícios na ordem de 20%.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição da decisão objurgada (ID 885148, p. 13-16):

[...]
A petição inicial apresenta causa de pedir e o pedido. O primeiro aspecto se fundamenta na inadimplência da requerida em pagar quantia à requerente. O segundo está contido à fl. 04 no requerimento de citação pelo procedimento de monitório, o que pressupõe o pagamento da dívida alegada, no valor de R$ 20.909,07 (vinte mil novecentos e nove reais e sete centavos). Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Por outro lado, a parte autora fundamenta o seu pedido de pagamento em prova documental da obrigação de pagar quantia, a teor das Notas Fiscais, de produtos adquiridos pela requerida, com a assinatura do recebimento (fls. 13/21). Ademais, o valor reclamado pela demandante, em procedimento monitório, é composto do montante principal da dívida, juros moratórios de lei e atualização monetária, conforme planilha de fls. 11/12. Assim, não vislumbro cobrança de valores relativos a multa, honorários advocatícios contratuais e outros encargos diversos do previsto legalmente (correção monetária e juros moratórios). Por conseguinte, inexiste falar em “excesso de execução”.

Quanto ao pedido de AJG em favor da requerida, importa observar que a presunção de hipossuficiência econômica advinda de mera declaração não se aplica às pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos. Neste sentido:

[...]

O mero manejo de ação de recuperação judicial é incapaz de revelar a incapacidade econômica para justificar o pedido de Assistência Judiciária Gratuita. A parte requerida, uma vez intimada, manteve-se inerte no sentido de comprovar a sua hipossuficiência (fl. 81/v).

Por fim, o ajuizamento da ação de recuperação judicial, sem o seu recebimento, não tem o condão de obstar a regular tramitação desta demanda.

Assim,
rejeito
a exceção de pré-executividade de fls. 61/70.

[...]

De minha parte, a despeito dos combativos argumentos formulados na peça recursal, tenho que a decisão objurgada deve ser mantida incólume.

De fato,
não há qualquer óbice ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos,
desde que se exima do
onus probandi
da impossibilidade de arcar com as despesas do processo
. Neste sentido
, aliás, é a inteligência da Súmula de nº 481 do c. STJ, segundo a qual
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”
.

No caso, a agravante não trouxe qualquer indício de prova indicando o estado de insuficiência econômica, tendo sido apresentado apenas alegações genéricas no sentido de não poder pagar as despesas processuais em razão de dificuldades financeiras.

Não constitui demasia consignar que eventual processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PESSOA JURÍDICA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – BENESSE INDEFERIDA – SÚMULA 481⁄STJ – RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o benefício da assistência judiciária só será concedido à pessoa jurídica, no caso de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e as despesas processuais, não sendo suficiente, para tanto, a simples juntada da declaração de pobreza. Súmula 481⁄STJ.
2. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios
.
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024169007580, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017).

De igual forma, quanto ao alegado excesso de execução, afigura-se lídima a conclusão do julgador
a quo
de que a planilha de débito (ID 885143, p. 19) não indica a cobrança de valores relativos a multa, honorários advocatícios contratuais e outros encargos diversos do previsto legalmente (correção monetária e juros moratórios).

A despeito da petição inicial da ação monitória realmente ter abordado a licitude da cobrança da multa contratual e dos honorários advocatícios (ID 885143, p. 01-07), a planilha de cálculos trazida pela agravada (ID 885143, p. 19), que detalha o
quantum
executório, não inclui tais encargos, restando prejudicado o interesse do agravante no ponto.

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004227-51.2020.8.08.0000

AGTE:

COUT SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA

AGDA:

CIDADE ENGENHARIA LTDA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De fato,
não há qualquer óbice ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos,
desde que se exima do
onus probandi
da impossibilidade de arcar com as despesas do processo
.
Neste sentido
, aliás, é a inteligência da Súmula de nº 481 do c. STJ, segundo a qual
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”
.

2.
No caso, a agravante não trouxe qualquer indício de prova indicando o estado de insuficiência econômica, tendo sido apresentado apenas alegações genéricas no sentido de não poder pagar as despesas processuais em razão de dificuldades financeiras. Não constitui demasia consignar que eventual processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica.

3. De igual forma, quanto ao alegado excesso de execução, afigura-se lídima a conclusão do julgador
a quo
de que a planilha de débito não indica a cobrança de valores relativos a multa, honorários advocatícios contratuais e outros encargos diversos do previsto legalmente (correção monetária e juros moratórios). A despeito da petição inicial da ação monitória realmente ter abordado a licitude da cobrança da multa contratual e dos honorários advocatícios, a planilha de cálculos trazida pela agravada, que detalha o
quantum
executório, não inclui tais encargos, restando prejudicado o interesse do agravante no ponto.

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 18

de
abril
de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.